Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-43.2025.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento – Recurso que já é de tal efeito dotado, eis que não incide em nenhuma hipótese de exceção prevista no art. 1.012/CPC – Preliminar repelida.

INÉPCIA – A despeito de o recurso da autora resvalar em inépcia, tal não será decretada para que o direito de acesso não seja tolhido.

IMPUGNAÇÃO – GRATUIDADE – Ausência de prova, nem mesmo indiciária, que possa

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento – Recurso que já é de tal efeito dotado, eis que não incide em nenhuma hipótese de exceção prevista no art. 1.012/CPC – Preliminar repelida.

INÉPCIA – A despeito de o recurso da autora resvalar em inépcia, tal não será decretada para que o direito de acesso não seja tolhido.

IMPUGNAÇÃO – GRATUIDADE – Ausência de prova, nem mesmo indiciária, que possa se sobrepor à condição declarada – Pedido rejeitado.

PRESCRIÇÃO – Ação declaratória c/c repetição e indenização – Questionamento acerca de cobrança de tarifas indevidas em conta corrente – Prazo incidente na hipótese que é o decenal, previsto no art. 205/CC, a teor do entendimento assentado no C. STJ – Precedentes – Prejudicial repelida.

TARIFAS – DESCONTOS INDEVIDOS - Ação declaratória c/c repetição e indenização – Descontos em conta corrente sem autorização – Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência de relação jurídica com relação a elas, determinando repetição dobrada e denegando o pleito de indenização – Insurgência por ambos – Acolhimento, apenas, do recurso do banco – O que a parte autora nominou de tarifa indevida se referida a parcelas antecipadas de contrato de empréstimo que tomou e quitou regulamente ate a parcela 9/36 sem qualquer ressalva – E o próprio nome do lançamento é auto explicativo, não se tratando, portanto, de tarifa ou de cobrança indevida – Dos extratos trazidos pela própria autora se infere que transferia recursos para a conta para o pagamento regular das parcelas antes do pleito de liquidação antecipada, tornando evidente que tinha plena ciência do que se tratava esse cobrança, bem como de sua regularidade – Situação que tipifica litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, como fito de obtenção de vantagens indevidas – Multa arbitrada em 5% sobre o valor da causa e que não é abarcada pela gratuidade sob a qual litiga, podendo ser objeto de imediata execução, a critério do banco – Sentença reformada – Recurso do banco provido, para julgar improcedente a presente ação, ficando prejudicado o recurso da autora, nos termos do acórdão.*